Tribunal: TJDFT
Processo: 0745531-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. Agravo conhecido e provido.